Tribunal: TJDFT
Processo: 0725087-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO - AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENUNCIADO 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração SA03070049, sob a alegação de que o réu não promoveu a prévia notificação do autor para apresentação de defesa.
3. Consta dos autos que o autor foi abordado por agentes de trânsito no dia 27/03/2022, às 2h56min, e se recusou a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 277, c/c art. 165-A do CTB.
4. Dispõe o art. 277 que o condutor de veículo automotor que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Dessa forma, a alegação de que a autuação ocorreu sem qualquer justificativa não merece prosperar, uma vez que é comum a realização de fiscalização rotineira e aleatória, não sendo necessária a justificativa para realização da abordagem. Além disso, é dever de todos os condutores facilitarem a fiscalização de trânsito e se submeterem à fiscalização promovida pelos agentes competentes.
5. Nos termos da Sumula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
6. Assim, no caso de tipificação do auto de infração fundamentada recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (art. 165-A do CTB), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Trata-se de infração autônoma, uma vez que, para que fique tipificada a infração prevista no art. 165-A do CTB, basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste (STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).
7. É certo que existem duas infrações em tema correlato, previstas no CTB: a do art. 165, que penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool e a do art. 165-A, que pune a recusa do condutor a submeter-se a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica.
8. O condutor, comprovadamente embriagado (art. 165) e aquele que se recusa à realização do bafômetro ou outro procedimento destinado à aferição da influência de álcool (art.165-A) estão sujeitos à mesma punição administrativa: multa (dez vezes), com suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, cumulada com medida administrativa de recolhimento documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270, do CTB.
9. Também é certo que a mera recusa em se submeter ao teste de alcoolemia não faz presumir a embriaguez, embora as condutas estejam sujeitas à mesma punição cominadas no âmbito do direito administrativo. Outra não pode ser a conclusão, na medida em que o núcleo da ação descrita no art.165-A é “recusar-se” a submeter-se ao teste de alcoolemia. Ou seja, a intenção do legislador é a de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições do trânsito, com a mesma austeridade com que pune aquele que comprovadamente dirige embriagado.
10. Pois bem. No caso em exame, restou evidenciada a rejeição do autor à realização do teste do bafômetro e o próprio requerente relata isso na petição inicial.
11. Quanto à notificação, cumpre esclarecer que a parte autora foi notificada em abordagem pessoal. Portanto, não se sustenta a alegação de ausência de notificação da autuação.
12. É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.